Tribunal: TJDFT
Processo: 0732833-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732833-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. L. C. V. C. D. A., CONSORCIO HP - ITA, H P TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SUENIA CARVALHO VIEIRA CARNEIRO DE ALMEIDA APELADO: CONSORCIO HP - ITA, H P TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA, A. L. C. V. C. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: SUENIA CARVALHO VIEIRA CARNEIRO DE ALMEIDA DESPACHO Defiro o pedido de ID 42769487, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 1a Sessão Virtual e incluído em sessão telepresencial. Oportunamente, anote-se, conforme petição de ID 42798927. Int. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora